Tribunal: TJBA
Processo: 8165454-09.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8165454-09.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CARBALLO FARO & CIA LTDA

Advogado(s)
:
ERMIRO FERREIRA NETO, GABRIELA GOMES ALELUIA DE FREITAS, LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. REVISÃO TRIBUTÁRIA. ERRO DE DIREITO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida em Ação Anulatória de Débito Fiscal, que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do lançamento complementar do IPTU do exercício de 2022, com condenação do ente público ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revisão do lançamento do IPTU decorreu de erro de fato — hipótese que autoriza a revisão tributária com efeitos retroativos — ou de erro de direito, que impede a retroatividade; e (ii) estabelecer se houve violação ao contraditório e à ampla defesa, diante da ausência de notificação prévia da contribuinte quanto ao lançamento complementar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O erro de fato, nos termos do art. 149, VIII, do CTN, pressupõe desconhecimento ou impossibilidade de comprovação de fato essencial no momento do lançamento original, o que não se verifica quando a Administração já detinha pleno conhecimento dos elementos que embasaram a revisão.

4. A mera reinterpretação de dados já conhecidos pela Fazenda Municipal configura erro de direito, vedado pelo art. 146 do CTN, sendo incabível a revisão retroativa do lançamento nesses casos.

5. A desapropriação parcial do imóvel, utilizada como fundamento para o lançamento complementar, foi formalizada por Decreto Municipal, ato público de autoria do próprio Município, afastando a alegação de desconhecimento da situação fática.

6. A jurisprudência do STJ, especialmente o Tema 387, exige prova inequívoca da ausência de conhecimento do fato à época do lançamento para caracterização do erro de fato.

7. A revisão do lançamento foi realizada sem prévia notificação da contribuinte, inviabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa, em violação ao art. 5º, LV, da CF/1988 e ao devido processo legal.

8. A ausência de procedimento administrativo específico, distinto da mera remessa de carnê de IPTU, torna o lançamento complementar nulo por vício formal insanável.

9. O lançamento original regularmente notificado e não impugnado consolida-se como ato jurídico perfeito, gerando legítima expectativa de estabilidade por parte do contribuinte, nos termos do princípio da proteção à confiança.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8165454-09.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada CARBALLO FARO & CIA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)